Tribunal: TJSP
Processo: 1007653-71.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007653-71.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARLI
MEDEIROS DE ALECRIN LAMBERT (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007653-71.2019.8.26.0066 -Voto no 45314 - Elthon
2
VOTO No: 45314
APEL. No: 1007653-71.2019.8.26.0066
COMARCA: Barretos

JUIZ 1a INST.: Douglas Borges da Silva
APTE.: Marli Medeiros de Alecrin Lambert APDO.: Banco Santander
(Brasil) S/A
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
reparação por danos morais. Clara alteração da verdade dos
fatos. Condenação ao pagamento de multa por litigância de
má-fé. Condenação mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 141/144, de relatório adotado, que, nos autos da ação
indenizatória cumulada com inexigibilidade de débito, julgou improcedente o
pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária,
arbitrados em 15% do valor da causa. Houve fixação, contra a autora, de multa
de 1% sobre o valor da causa e de indenizar a ré em 5% sobre a mesma base,
por ter litigado de má-fé.
A autora alega que não alterou os fatos e que não agiu
com dolo. Afirma que a má-fé não se presume. Requer o afastamento dos
consectários da litigância de má-fé.
Recurso tempestivo e respondido, os autos subiram a
esta instância para o reexame da controvérsia.
É a suma do necessário.
A autora, em sua inicial, afirmou que “...não realizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007653-71.2019.8.26.0066 -Voto no 45314 - Elthon
3
qualquer contrato com a requerida que pudesse ensejar a existência de
qualquer tipo de débito...” (fls. 6) e, por entender a inscrição de seu nome junto
aos órgãos de proteção de crédito indevida, requereu a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Ressalte-se que é incontroverso a comprovação de que
efetivamente contratou os serviços da ré, irresignando-se em suas razões
recursais apenas quanto a litigância de má-fé.
Tem-se diante de tal quadro que é aplicável à espécie a
pena de litigância de má-fé a apelada, pois esta faltou com a verdade ao narrar
os fatos ocorridos, em afronta ao disposto no art. 6o do Diploma Processual, que
se traduz no dever de cooperação e lealdade processual.
É certo que o direito de ação é previsto
constitucionalmente, garantia fundamental de todo cidadão, insculpida no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal, contudo, eventuais abusos no exercício
desse direito devem ser coibidos.
A narração dos fatos de acordo com a verdade é dever de
quem postula em juízo, pois a sua inobservância acarreta a configuração da
conduta prevista no art. 80, I, II e III, do CPC, que é punida nos termos do art.
81 do mesmo diploma processual. Vale relembrar que “aquele que de qualquer
forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o
do CPC). Além disso, é dever das partes, de seus procuradores e dos aqueles
que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme
a verdade (art. 77, inc. I).
Forçoso concluir, desta forma, que a apelante agiu em
litigância de má-fé, o que impõe a manutenção da penalidade imposta.
Ante o desprovimento do recurso, nos termos do artigo 85
do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária antes fixada em 15%
do valor da causa, para 17% sobre a mesma base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007653-71.2019.8.26.0066 -Voto no 45314 - Elthon
4
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica